Tribunal: TJSP
Processo: 1007194-32.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL - RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Oficina mecânica de propriedade dos autores - Alegação dos autores de que houve falha na prestação dos serviços - Declaração de rescisão do contrato para condenar a ré ao pagamento da multa contratual prevista, nos termos da cláusula 9.2, devidamente atualizada e com juros de mora

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL - RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Oficina mecânica de propriedade dos autores - Alegação dos autores de que houve falha na prestação dos serviços - Declaração de rescisão do contrato para condenar a ré ao pagamento da multa contratual prevista, nos termos da cláusula 9.2, devidamente atualizada e com juros de mora de 1% a partir da citação - Apelo da ré buscando a inversão do julgado - Recurso dos autores visando o afastamento do protesto de todos os valores indicados pela parte ré, invocando a apresentação de planilha de custo pelos autores com exclusão de alguns itens não concluídos, a qual não foi impugnada pela defesa - Parte autora que não logrou comprovar fato constitutivo de seu direito - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso dos autores desprovido - Recurso da ré desprovido.